Tribunal: TJBA
Processo: 8015832-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015832-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CELIA SANTANA COSTA

Advogado(s)
:
ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de materiais necessários para procedimentos cirúrgicos relacionados ao tratamento de aneurisma cerebral, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer integralmente os materiais solicitados pelo médico assistente, a despeito de parecer contrário de Junta Médica; e (ii) se o valor da multa diária fixada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravo interno interposto contra a decisão monocrática resta prejudicado ante o julgamento colegiado do agravo de instrumento.

4 – À decisão proferida pelo juízo a quo encontra-se adequadamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente, notadamente diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da proteção à saúde (art. 6º e 196 da CF/88), e da função social dos contratos (art. 421 do CC), bem como à luz da legislação infraconstitucional aplicável, em especial o Código de Defesa do Consumidor.

5 - Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais específicos indicados pelo médico assistente para tratamento de doença grave como o aneurisma cerebral. 6 - A prova dos autos evidencia que a paciente corre risco de vida, com taxa de mortalidade de aproximadamente 50% em caso de ruptura do aneurisma, o que caracteriza a urgência da situação e justifica a concessão da tutela pleiteada, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

7 - O valor da multa diária arbitrada originalmente (R$ 3.000,00 até o limite de R$ 500.000,00) mostra-se desproporcional, sendo adequada sua redução para R$ 1.600,00, limitada ao total de R$ 200.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1º, III, art. 6º e 196; CC, art. 421 ; CPC, arts. 300, RN/ANS nº 424/2017, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1962572/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, DJe 14/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8015832-48.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) Agravada
CELIA SANTANA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02